Tribunal: TCU
Processo: 001.571/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2575/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão militar instituída pelo Sr. Ildeval da Costa Garcia em favor das Sras. Denia Deyse da Costa Garcia e Nedia Nelly Garcia de Rezende (filhas do instituidor), emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou que as interessadas se beneficiaram indevidamente da regra de arredondamento prevista no art. 138 da Lei 6.880/1980, segundo a qual dispunha que a fração maior do que 180 dias seria considerada 1 (um) ano (dispositivo atualmente revogado), o que lhes conferiu um adicional por tempo de serviço de 31%, em vez de 30%; Considerando que o adicional por tempo de serviço nas carreiras militares foi extinto pela Medida Provisória 2.215-10/2001; Considerando que, de acordo com os dados da presente concessão, o instituidor contava com tempo efetivo de serviço, até 29/12/2000, de 30 anos, 6 meses, e 25 dias (peça 3, p. 1); Considerando, dessa maneira, que o instituidor da pensão faz jus ao adicional por tempo de serviço de 30%, e não de 31%, sem direito ao arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/1980, porquanto esse arredondamento é aplicável somente pelos motivos previstos nos itens I a X do art. 98 (transferência para reserva ex officio ) e nos itens II e III do art.106 (reforma por incapacidade) da aludida norma, os quais não se encontram presentes no ato em apreço ("passagem para reserva remunerada a pedido com no mínimo 30 anos de serviço", art. 96, I, c/c art. 97 da Lei 6880/1980); Considerando que o recebimento pelas beneficiárias de 31% de adicional por tempo de serviço contraria a norma de regência (Lei 6.880/1980) e a jurisprudência deste Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 1362/2025-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Jorge Oliveira); 1.890/2025 (rel. Min. Benjamin Zymler); 2.031/2025 - 2a Câmara (de minha relatoria); e 2.166/2025 - 1a Câmara (rel. Min. Jonathan de Jesus); Considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar (com essa interpretação, v.g. , na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando, entretanto, que o montante da rubrica impugnada alcança quantia pouco significativa, de R$ 74,90 ([R$ 7.490,00 x 31%] - [R$ 7.490,00 x 30%]), podendo esta Corte considerar, excepcionalmente, legal a concessão e conceder registro do ato eivado de irregularidade envolvendo valores de baixa grandeza, a fim de evitar custos com o processamento e julgamento de um novo ato, sem prejuízo de se fixar prazo para que a unidade jurisdicionada corrija a falha na ficha financeira das interessadas, conforme orienta a jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.499/2022, 9.438/2021 e 11.245/2021 (rel. Ministro Jorge Oliveira) e 1.567/2021 (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara, e Acórdãos 12.704/2021 (rel. Ministro Augusto Nardes), 9.008/2023, 8.803/2023 e 6.467/2023 (de minha relatoria), esses da 2a Câmara, bem assim em homenagem aos princípios da insignificância, da razoabilidade, da eficiência, da economicidade e do custo-benefício do controle; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar, excepcionalmente, legal a concessão de pensão militar em benefício das Sras. Denia Deyse da Costa Garcia e Nedia Nelly Garcia de Rezende e conceder registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 001.571/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Denia Deyse da Costa Garcia (XXX.833.077-XX), e Nedia Nelly Garcia de Rezende (XXX.439.937-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. adote as providências cabíveis no sentido de fixar o adicional por tempo de serviço no valor de 30%, com a correção da falha na ficha financeira das interessadas, comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.